Tribunal: TCU
Processo: 043.862/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3438/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.862/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carina Vieira Lima Silva Moraes (XXX.050.905-XX); Carlos Pires Neto (XXX.489.270-XX); Elis Vania Pinheiro da Cruz (XXX.066.820-XX); Fernando Henrique Abrao Alves da Costa (XXX.994.751-XX); Julia Alves Pereira (XXX.326.934-XX); Pamela do Carmo Mesquita Pereira (XXX.140.475-XX); Raquel Cavalcante de Vasconcelos (XXX.890.763-XX); Sarcinelli Clemente Araujo Avelino (XXX.279.334-XX); Sergio Luiz de Souza Junior (XXX.157.996-XX); Thiago Lima de Oliveira (XXX.629.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.